Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA LIMA BEUST, em face à decisão da Vigésima Primeira Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada em face dos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença requerido por TATIANA LIMA BEUST. Na origem, a recorrente foi condenada ao pagamento de aluguéis de imóvel e veículo por uso exclusivo de propriedade comum (ID 104013071). Na fase de cumprimento de sentença, a autora apontou crédito de aluguéis de R$ 299.899,67 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), e honorários advocatícios de 12% (doze por cento) no valor de R$ 35.987,96 (trinta e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), acrescido das custas iniciais, devidamente atualizadas no valor de R$ 704,08 (setecentos e quatro reais e oito centavos) e, ainda, o valor de R$ 262,23 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), referentes às custas do cumprimento de sentença. Disse ainda que seriam devidos multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. A agravante apresentou impugnação alegando a “inépcia da inicial”, em razão do erro quanto ao termo inicial dos juros e, quanto à questão de fundo, sustentou ter havido excesso de execução, porque utilizou-se o IGPM para atualização dos aluguéis, quando o correto seria o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR). Reiterou o equívoco quanto ao percentual dos juros de mora e defendeu a inexequibilidade quanto aos aluguéis do veículo, porque pertencente a instituição financeira em razão da “pendência resolutiva de leasing”. O juízo rejeitou os pedidos formulados na impugnação, e sob o argumento de que “a devedora se insurge contra matérias de mérito, que deveriam ser suscitadas na ação de conhecimento, estando o cumprimento de sentença restrito às matérias elencadas no art. 525 do CPC e atrelado ao título executivo formado” (ID 162915091 na origem). Nas razões recursais, a exequente sustentou que “o valor requestado pela parte adversa, impõe índice incompatível com a natureza do litígio a par de ausência de instrumento contratual” e que os cálculos apresentados pela credora deveriam ser submetidos à contadoria judicial. Reiterou a impossibilidade de inclusão dos aluguéis do veículo porque o bem se encontra em poder de instituição financeira. Requereu o provimento do recurso para decretar a “inépcia da inicial”, porque “se pretende frutos provenientes de bem não pertencente ao espólio” ou, sucessivamente, decretar o excesso de execução quanto aos juros e índice de correção monetária e fixar a dívida em R$156.182,49, com inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, cassar a decisão para determinar perícia contábil “a fim que a dívida não extrapole a exata monta a ser adimplida”. Preparo no ID 49109178. Não houve pedido liminar. Contrarrazões, ID 50381400. A recorrente manifestou-se sobre a alegação de não conhecimento arguida em contrarrazões (ID 51032582). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Impugnação ao cumprimento de sentença no ID no 161127445 e no 161127460. Discorre a devedora acerca da atualização monetária do débito, que a propriedade do veículo Fiat MOBI, de placa PBM1740, está sendo discutida nos autos no 0707142-10.2021.8.07.0001, em tramite na 2a VCBSB e que houve constrição em sua conta salário, onde recebe verbas alimentares/pensão, tratando-se de verba impenhorável. Decisão deferindo bloqueio de valores junto ao Sisbajud, com penhora do valor de R$ 289,07 (duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos). Intimado, o credor se manifestou pelo indeferimento dos pedidos da devedora no ID no 162105631. É o relato. Decido. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem que tenha havido o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação. Nesse passo, intimada a devedora da decisão de ID no 155918759, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, houve decurso do prazo para pagamento voluntário no dia 15/05/2023, quando se deflagrou o prazo para oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, com término no dia 05/06/2023, estando a impugnação de ID no 161127445, tempestiva, vez que protocolada no dia 05/06/2023. Nada obstante, verifico que a devedora se insurge contra matérias de mérito, que deveriam ser suscitadas na ação de conhecimento, estando o cumprimento de sentença restrito às matérias elencadas no art. 525 do CPC e atrelado ao título executivo formado. No mais, no que se refere a impugnação à penhora junto ao Sisbajud, sob a alegação que se trata de pensão alimentícia, não resta comprovado nos autos que tais valores tratam-se de verba alimentar. Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora. À Secretaria para que proceda a transferência da quantia boqueada no ID no 161289278, para conta judicial vinculada aos autos. À credora para que dê andamento ao cumprimento de sentença, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Conforme se extrai da decisão, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que “a devedora se insurge contra matérias de mérito, que deveriam ser suscitadas na ação de conhecimento, estando o cumprimento de sentença restrito às matérias elencadas no art. 525 do CPC e atrelado ao título executivo formado”. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a reiterar as razões da impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo sua narrativa a declinar suposto erro quanto aos índices de correção monetária e termo inicial dos juros utilizados para atualização da dívida, bem como quanto à inexequibilidade no que tange ao aluguel do automóvel. Porém, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão, de que a impugnação não tratou de matérias relativas ao mérito e que foram observados os limites do artigo 525, § 1o, do diploma processual civil. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator